Tribunal: TJMT
Processo: 1011327-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011327-10.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: HELBOR EMPREENDIMENTOS S/A
AGRAVADO: EDIFICIO HELBOR DUAL BUSINESS OFFICE E CORPORATE
Proc. referência: - Ação de Obrigação de Fazer no 1051874-03.2020.8.11.0041 - 4a Vara Cível de Cuiabá
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Helbor Empreendimentos S.A contra a decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Edifício Helbor Dual Business Office e Corporate, deferiu o pedido de tutela de urgência, a fim determinar que a requerida, aqui agravante, no prazo de 10 (dez) dias, realize o reparo do sistema de ventilação do esgoto do edifício, do 1o ao 28o andar, de modo a sanar o problema com maus odores provenientes do esgoto, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), no caso de descumprimento.
A agravante sustenta a falta de pressupostos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, que a decisão se baseia em documento unilateral e incompleto, que não há anomalia que gere risco à segurança da edificação, bem assim que há perigo de irreversibilidade material da medida, por conter caráter satisfativo.
Alega que a questão demanda instrução probatória notadamente por perícia técnica para apurar a existência, a origem e a responsabilidade pela reparação do dano.
Assim, pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, requer a reforma da decisão recorrida, subsidiariamente afastar a incidência da multa diária arbitrada, até a autorização do agravado para que a recorrente ingresse nas dependências do condonmínio.
É o relatório.
Decido.
A agravante pretende suspender os efeitos da decisão que determinou que realize o reparo do sistema de ventilação do esgoto do edifício agravado, do 1o ao 28o andar, de modo a sanar o problema com maus odores provenientes do esgoto, sob pena de multa diária no caso de descumprimento.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
No caso concreto, em que pese as alegações da recorrente, bem assim a análise não exauriente da matéria, a princípio, não foram demonstrados os requisitos para a atribuição do efeito suspensivo à decisão agravada, que considerou:
“No caso, identifico a probabilidade do direito, notadamente por meio da resposta à solicitação de assistência técnica (ID 42533781), e da Nota Técnica elaborada pelo Engenheiro Civil Daniel Sales Escame (ID 42533778), de cujo teor extrai-se, prima facie, que os maus odores nos corredores do 1o ao 28o andar do edifício decorreriam da inadequada instalação dos dutos de ventilação, quando da edificação do prédio, o que demonstraria a obrigação da construtora requerida de reparar esse defeito, mesmo porque, a teor do art. 618 do Código Civil, “nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.”
Registra-se, ainda, que a questão desafia análise mais bem acurada, que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes, porquanto, por ora, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, para o aguardo do pronunciamento definitivo pelo Colegiado.
Posto isso, nega-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá/MT, 30 de junho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(10)